Tribunal: TJSP
Processo: 2211561-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medida coercitiva em face do executado. Pretensão de suspensão de carteira de habilitação e de bloqueio de cartões de crédito do agravado. Ausência de correspondência da medida pleiteada com o débito executado. A suspensão do direito de dirigir e o bloqueio dos cartões de crédito produzem efeitos que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medida coercitiva em face do executado. Pretensão de suspensão de carteira de habilitação e de bloqueio de cartões de crédito do agravado. Ausência de correspondência da medida pleiteada com o débito executado. A suspensão do direito de dirigir e o bloqueio dos cartões de crédito produzem efeitos que se distanciam da pretensão deduzida em juízo. Inexistência de afronta ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os direitos constitucionais. Precedentes. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211561-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, é agravado LUCAS
ALVES FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211561-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2211561-08.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Integração Desenvolvimento Empresarial Ltda
Agravado: Lucas Alves Feitosa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43845)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de aplicação
de medida coercitiva em face do executado.
Pretensão de suspensão de carteira de habilitação
e de bloqueio de cartões de crédito do agravado.
Ausência
de
correspondência
da
medida
pleiteada com o débito executado. A suspensão do
direito de dirigir e o bloqueio dos cartões de
crédito produzem efeitos que se distanciam da
pretensão deduzida em juízo. Inexistência de
afronta ao artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil, cuja aplicação deve ser norteada pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os direitos
constitucionais. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Integração Desenvolvimento Empresarial Ltda contra a decisão
(fls. 199/200 dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 38a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos autos da ação
de despejo c.c. cobrança de alugueis e demais encargos acessórios, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por ela contra Lucas Alves Feitosa,
indeferiu pedido de aplicação de medidas coercitivas. Inconformada, sustenta
que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211561-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para fins de satisfação do crédito devido. Fundamenta que a decisão agravada
não está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, e
ressalta que já está há seis anos em busca do crédito. Anota que as medidas
requeridas não violam as disposições legais e garantias constitucionais, além
do que se encontram respaldadas pelo artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil. Postula a reforma da decisão.
É o relatório, no essencial.
A pretendida ordem de suspensão da carteira de
habilitação e de bloqueio de cartões de crédito consiste em uma medida
desproporcional, e sem qualquer correspondência com o débito em questão.
Inadequada para efeito de viabilização da satisfação
da execução porque atinge a pessoa do executado, e não o seu patrimônio ,
a suspensão do direito de dirigir produz efeitos que se distanciam do alcance
da efetivação do direito, objetivo do legislador ao introduzir a disciplina do
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil/2015.
Note-se que a jurisprudência recente é majoritária no
sentido de se rejeitar a pretensão nos moldes deduzidos pela agravante,
inclusive no âmbito da Egrégia Corte Superior, senão vejamos: (...) Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução. Pretensão de que seja
suspensa a CNH do devedor com base no art. 139, IV, do CPC/2015.
Conclusão no sentido da inadequação da medida para o fim colimado.
Súmula 7/STJ. Agravo interno desprovido. 1. O Tribunal estadual entendeu
que a medida pleiteada suspensão da CNH dos recorridos é inadequada
para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente
porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211561-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AResp n.o 1.233.016/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, STJ 3a Turma, j. 10/04/2018, v.u.).
Este Egrégio Tribunal de Justiça também vem
decidindo sistematicamente no mesmo sentido. A propósito: (...)
Cumprimento de sentença Bloqueio de cartão de crédito, apreensão de
carteira nacional de habilitação e passaporte com base no art. 139, inciso
IV, do CPC, para compelir o devedor ao pagamento do débito

Indeferimento Medida inadequada e ineficaz Violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Precedentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Recurso improvido. (...) (Agravo de Instrumento n.o
2120001-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 18/07/2018, v.u.).
E ainda: (...) Agravo de Instrumento Execução
Medidas coercitivas atípicas CPC, artigo 139, IV Pretensão de reforma da
r. decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação e
restrição de passaporte Descabimento Hipótese em que as medidas
coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do
CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais como forma de se
buscar a satisfação do valor executado Recurso desprovido. (...) (Agravo
de Instrumento n.o 2124325-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2018,
v.u.).
Acrescente-se que também não há possibilidade de
bloqueio do cartão de crédito do agravado, o qual pode ser utilizado inclusive
para fins de alimentação, cuidados com saúde, compreendendo
medicamentos. Tal restrição evidentemente violaria os direitos fundamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211561-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
previstos pela Constituição Federal, que prevalecem sobre o direito do credor.
Logo, consideram-se expostas as razões suficientes
para ratificar os termos da decisão agravada, relevando-se que a aplicação do
artigo 139 do Código de Processo Civil deve se nortear segundo os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que venha a atingir e restringir,
consequentemente, e de modo arbitrário, direitos e garantias constitucionais.
Cabe à agravante diligenciar em torno da satisfação
do seu direito, utilizando-se das demais medidas previstas na lei processual.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator